Tribunal: TJMT
Processo: 0016436-49.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016436-49.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 526.744.601-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016436-49.2017.8.11.0004

APELANTE: ADERALDO MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÚTUO CONSIGNADO – PROPOSTA RECUSADA - CONTRATO NÃO EFETIVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO DA PARCELA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese específica dos autos, evidencia-se que, mais do que a ausência de comprovação da contratação, inexiste prova do próprio desconto, dito como realizado nos proventos de aposentadoria do autor, ônus que lhe competia, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016436-49.2017.8.11.0004

APELANTE: ADERALDO MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aderaldo Martins da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
Tendo em vista o reconhecimento da má-fé processual, o magistrado revogou a concessão da justiça gratuita e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

O apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, sustenta falta de apresentação do ajuste celebrado entre as partes e ressalta a invalidade de contrato assinado por pessoa analfabeta, sem confecção do instrumento público, imprescindível para conferir validade do ato.

Afirma que não litiga de má-fé, porquanto apenas busca amparo do Judiciário para sanar as irregularidades dos descontos que vem ocorrendo em seu benefício previdenciário.

Discorre a respeito de seu elevado grau de hipossuficiência e diz que, se eventual contrato tivesse sido juntado aos autos, seria nulo, porque celebrado sem observância das formalidades legais, ante a falta de confecção de instrumento público.

Ressalta a inexistência de prova da contratação, bem como da comprovação da disponibilização do dinheiro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 26518455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016436-49.2017.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, porquanto, dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir a hipossuficiência alicerçadora do deferimento da benesse processual.

Extrai-se dos autos que
Aderaldo Martins da Silva
promoveu esta ação em face do
Banco Pan S.A.
, visando a declaração de nulidade do contrato de n.o
310398257-7
, no valor de
R$ 1.313,37
(mil trezentos e treze reais trinta e sete centavos).

De acordo com a inicial, ao analisar o extrato de sua aposentadoria, o autor descobriu a incidência de descontos mensais relativos ao referido empréstimo, tido como celebrado junto à instituição financeira requerida, do qual, do total de 72 parcelas contratadas, 01 (uma) prestação, no valor de R$ 39,48 (trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) já havia sido adimplida, mediante débito direto de seu benefício previdenciário.

O autor asseverou jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo, e que, existindo eventual contratação, essa ocorreu sem observância dos requisitos legais, porquanto, por ser pessoa indígena e analfabeta, seria necessária a confecção de instrumento público, destinado a validar o negócio jurídico.

Com base nesses argumentos, requereu a condenação da ré à restituição em dobro dos valores debitados a título de pagamento do aludido empréstimo, além de indenização por danos morais.

Pois bem.

O caso, ora em análise, diferencia-se dos litígios que, há algum tempo, tem sido alvo de debates nos julgamentos envolvendo empréstimos consignados fornecidos aos indígenas de diversas regiões do Estado.

Na hipótese específica dos autos, evidencia-se que, mais do que a ausência de comprovação da contratação, inexiste prova do próprio desconto, dito como realizado nos proventos de aposentadoria do autor, ônus que lhe competia, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; “

Com efeito, consoante se pode verificar do documento, extraído do site do INSS, que foi juntado pelo próprio autor, às fls. 44/45 (id. 26517466), o contrato de empréstimo questionado, embora tenha sido incluído no sistema para eventual reserva de margem consignável e futuro desconto, sequer chegou a ter a primeira parcela adimplida.

Infere-se do referido expediente, que o contrato teria início em
24/05/2016
.

Todavia, 10 (dez) dias após, ou seja, em
04/06/2016
, portanto, antes da efetivação do primeiro desconto, que ocorreria em
07/07/2016
(vide fls. 73), o contrato foi excluído do sistema pela própria instituição financeira, como se infere do mesmo documento.

Essa conclusão é corroborada pelo expediente colacionado às fls. 73 (id. 26517476), que demonstra que a proposta de empréstimo questionada foi reprovada pelo banco.

Portanto, por óbvio que, diante da reprovação da proposta, contrato algum foi celebrado, tampouco qualquer valor foi liberado ao autor, não se confirmando, assim, o propalado desconto indevido.

Nessa perspectiva, é que me convenço pela total improcedência do pleito inaugural, circunstância que impõe desprovimento do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020